Tribunal: CARF
Processo: 13896.907861/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907861/2016-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.723 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao primeiro trimestre de 2012 (01/01/2012 e
31/03/2012).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 116609826 (e-fl. 38), o crédito
não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de imposto
de renda (IRRF). De acordo com a PER/DCOMP (e-fls. 713 a 752), o saldo negativo do primeiro
trimestre de 2012 era baseado em retenções de IRRF código 1708 no valor de R$ 267.498,87.
Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente identificou retenções no montante de
R$ 232.031,88. Logo, remanesceu um débito de R$ 67.273,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907861/2016-09
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907861/2016-09

Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 116609826, as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as seguintes:
CNPJ da
FontePagadora
Código
deReceita
ValorPER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor
NãoConfirmado
00.081.906/0001-88
1708
15,65
0
15,65
00.273.712/0001-84
1708
40,32
0
40,32
00.515.043/0001-0
1708
76,52
0
76,52
00.704.722/0002-8
1708
29,17
0
29,17
00.872.905/0001-51
1708
16,52
0
16,52
01.079.210/0001-80
1708
41,77
14,07
27,2
01.092.686/0001-50
1708
49,58
0
49,58
01.510.209/0001-68
1708
97,9
0
97,9
01.701.201/0001-89
1708
10.420,90
8.363,32
2.057,58
02.089.969/0005-30
1708
135,11
0
135,11
02.161.357/0001-87
1708
19,48
0
19,48
02.625.378/0001-6
1708
13,32
0
13,32
02.914.460/0001-50
1708
2.242,41
0
2.242,41
02.966.986/0001-84
1708
208,06
143,59
64,47
03.585.974/0006-87
1708
28,26
0
28,26
04.101.136/0001-49
1708
17,39
0
17,39
04.247.792/0001-54
1708
884,96
0
884,96
04.450.840/0001-7
1708
26,09
0
26,09
04.479.862/0001-8
1708
11,13
0
11,13
04.660.028/0001-6
1708
47 61
15,87
31,74
04.936.388/0001-98
1708
167,85
0
167,85
05.071.186/0001-93
1708
275,79
0
275,79
05.144.062/0001-90
1708
1.206,62
803,09
403,53
05.156.713/0001-62
1708
35,54
0
35,54
05.624.289/0001-33
1708
1.509,50
0
1.509,50
06.265.581/0001-70
1708
24,87
0
24,87
06.977.739/0001-34
1708
140,9
0
140,9
07.206.816/0001-15
1708
1.460,58
1.407,66
52, 92
07.284.242/0001-1
1708
153,64
0
153,64
07.432.517/0001-7
1708
100,51
56,48
44,03
07.529.438/0001-0
1708
47,54
0
47,54
07.575.651/0004-0
1708
87,57
0
87,57
07.720.854/0001-91
1708
216,42
0
216,42
07.839.371/0001-0
1708
24,35
0
24,35
08.310.404/0001-93
1708
58,42
0
58,42
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907861/2016-09

09.137.485/0001-34
1708
1.316,53
787,09
529,44
09.459.418/0002-17
1708
40,69
0
40,69
09.861.170/0001-35
1708
44,67
0
44,67
10.504.941/0001-16
1708
20,87
0
20,87
11.195.362/0001-0
1708
2.044,84
2.030,66
14,18
11.365.296/0001-60
1708
33,9
0
33,9
13.477.066/0001-19
1708
2.326,11
2.310,59
15,52
13.513.325/0001-10
1708
96,43
22,38
74,05
13.574.594/0001-96
1708
574,87
0
574,87
14.762.054/0001-7
1708
14,61
0
14,61
16.233.389/0006-60
1708
121,31
0
121,31
17.469.701/0001-77
1708
2.158,43
2.126,51
31 92
17.609.256/0001-1
1708
78,71
62,33
16,38
30.278.428/0001-61
1708
6.321,58
5.512,26
809,32
30.458.178/0001-41
1708
119,69
59,81
59,88
31.565.104/0021-10
1708
186,58
0
186,58
31.565.104/0159-56
1708
161,79
0
161,79
31.565.104/0278-81
1708
79,02
0
79,02
31.565.104/0280-4
1708
363,15
0
363,15
33.000.118/0001-79
1708
1.958,53
0
1.958,53
33.009.911/0054-40
1708
310,13
0
310,13
33.200.056/0001-49
1708
7.544,94
1.775,18
5.769,76
33.306.929/0004-45
1708
734,96
0
734,96
33.306.929/0007-98
1708
1.107,13
0
1.107,13
34.303.693/0001-3
1708
17,38
0
17,38
35.402.759/0001-85
1708
2.750,83
2.679,64
71,19
39.346.861/0294-96
1708
1.210,94
0
1.210,94
40.432.544/0001-47
1708
3.490,48
3.425,30
65, 18
42.196.550/0001-78
1708
1.514,40
1.411,66
102 74
43.053.081/0001-9
1708
660,53
630,79
29,74
45.985.371/0001-8
1708
26.075,38
25.768,09
307,29
45.985.371/0033-95
1708
204,07
0
204,07
46.044.053/0001-5
1708
23,65
0
23,65
47.110.960/0001-78
1708
131,74
109,19
22,55
50.706.019/0011-6
1708
26,78
0
26,78
51.427.102/0001-29
1708
1.632,35
1.618,31
14,04
53.153.938/0001-8
1708
78,44
51,39
27,05
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907861/2016-09

55.834.774/0001-0
1708
498,18
355,64
142,54
60.579.703/0001-48
1708
92,25
0
92,25
60.945.169/0005-70
1708
24,6
0
24,6
61.072.393/0001-33
1708
1.529,55
1.310,56
218,99
61.074.829/0008-8
1708
116,39
0
116,39
61.156.568/0001-90
1708
32,55
0
32,55
61.286.613/0001-21
1708
15,65
0
15,65
61.522.173/0001-64
1708
208,69
78,26
130,43
61.586.558/0002-76
1708
1.015,41
0
1.015,41
61.586.558/0016-71
1708
345,46
0
345,46
61.586.558/0026-43
1708
325,74
0
325,74
64.904.295/0001-3
1708
988,65
973,75
14,90
67.726.505/0001-9
1708
58,01
30,18
27,83
67.945.071/0001-38
1708
104,22
59,75
44,47
69.699.742/0023-69
1708
414,58
0
414,58
73.486.177/0001-13
1708
250,51
0
250,51
74.172.370/0002-23
1708
17,19
0
17,19
76.657.030/0001-37
1708
509,34
68,83
440,51
86.774.775/0001-30
1708
50,67
0
50,67
87.315.834/0004-17
1708
3.323,03
0
3.323,03
87.315.834/0005-6
1708
2.888,80
0
2.888,80
87.456.562/0017-90
1708
1.133,76
0
1.133,76
89.962.344/0001-95
1708
323,64
258,94
64,70
192.863.505/0001-6
1708
94,44
81,84
12,60
Total
99.870,00
64.403,01
35.466,99
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que por prestar
serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do art. 649 do Decreto 3.000/99, sobre cada
pagamento por prestação de serviços recebidos, foi efetuada a retenção do imposto pelos
clientes, demonstrada pela razão contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR Antecipação a
Compensar (Doc. 10), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela
Recorrente no 1o trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 11).
Além disso, a Recorrente informa que não recebeu diversos informes de
rendimentos dos seus clientes. Contudo, isso não pode ser utilizado para negar os créditos que
têm direito, uma vez que se trata de obrigações acessórias de terceiros.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-000.442 - 4a TURMA DA DRJ03, de 28 de agosto de 2020, não acatou integralmente as
argumentações da Recorrente, alegando que o valor da receita declarada na DIPJ é inferior ao
valor correspondente às retenções informadas na DCOMP, bem como alegou que a Recorrente
não apresentou documentação hábil a comprovação da retenção, veja:
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907861/2016-09

Nesse aspecto, constata-se que a empresa declarou na DCOMP n.o
40199.89870.200412.1.3.02-0622, transmitida em 23/01/2015, que a soma do IRPJ Retido na
Fonte no código 1708 (fls. 715 a 750) importava em R$ 267.498,87, valor este objeto de
apreciação no Despacho Decisório proferido em 04/08/2016. Conforme se vê na Demonstração
do Resultado do Exercício da DIPJ-2013 (Retificadora Ativa), transmitida em 18/02/2014, as
receitas de prestação de serviços no mercado interno correspondem a R$ 26.481.816,09, o que
não comporta aquela soma de retenções, excetuada a hipótese de a empresa ter sofrido retenções
em valores superiores ao definido na legislação, o que também não foi demonstrado nos autos.
Ademais, o Saldo Negativo de IRPJ apurado naquela DIPJ foi de R$ 214.690,01, limite máximo
do crédito a ser declarado na referida DCOMP.
Entretanto, compulsando os sistemas informatizados da RFB, verifiquei existir
valores de IRRF informados em sede de DIRF (código 1708) e não utilizados na composição do
saldo negativo do IRPJ em litígio (R$ 262.034,52 – R$ 232.031,88), os quais devem ser
reconhecidos como antecipação do IRPJ devido no período, a compor o direito creditório,
complementar ao confirmado pelo Despacho Decisório, no valor de R$ 30.004,64.
[...]
Do exposto, concluímos que o indeferimento parcial do crédito pelo Despacho
Decisório em questão foi proferido em face do erro de fato no cotejo de informações pelo
Sistema de Controle de Créditos. Tal erro, entretanto, é passível de correção ex officio, nos
termos em que dispõe o Parecer Normativo Cosit n.o 8, de 03 de setembro de 2014.
[...]
Assim, com base no exposto, cumpre o levantamento de todas as retenções de
IRPJ constantes no Sistema Dirf, contemplando os códigos de receita 1708 (IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), a partir do qual elaborei o demonstrativo
em planilha anexa ao presente e-Processo, juntada às (fls. 770 a 780) dos autos. Tendo em vista
terem sido localizados valores de IRRF superiores aos apurados pela autoridade a quo,
reconhece-se o valor total de retenções na fonte de R$ 262.034,52, a compor o saldo negativo do
IRPJ apurada no período de apuração em discussão.
Releva esclarecer que nada fora apresentado pela manifestante que comprove a
retenção a maior, nos termos em que exigido pela legislação citada. Restringiu-se ela a trazer aos
autos registros em livros contábeis, documentos que não são hábeis a comprovar a efetiva
retenção, como antes exposto.
Em 18/02/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-000.442 e
em 17/03/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907861/2016-09

O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR
Antecipação a Compensar (Doc. 10), cujo valor é detalhado nas Notas Fiscais emitidas pela
Recorrente no primeiro trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 11).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto trata sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e
acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel,
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, como se tratam de notas fiscais de prestação de serviços, nas quais
estão evidenciadas as retenções, entendo que essas se caracterizam como documentação hábil e
idônea para registro das receitas, bem como os respectivos ativos contas a receber e retenções a
compensar.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou
fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n.).
Dessa forma, sou do entendimento de que os registros contábeis (razão contábil),
acompanhados da nota fiscal que ensejaram a retenção, fazem prova do imposto de renda retido
na fonte.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se no doc. 10
(e-fls. 323 a 388) que a Recorrente apresenta o livro razão referente ao imposto de renda (conta
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907861/2016-09

1160100002 - IR ANTECIPAÇÃO A COMPENSAR), em seguida no doc. 11 (e-fls. 390 a 429)
são apresentadas as notas fiscais de prestação de serviços.
Contudo, a Recorrente não apresenta em seu Recurso Voluntário quais seriam as
retenções que não foram acatadas pela decisão da DRJ.
Todavia, independente desse fato, existe um indicativo de que as argumentações
da Recorrente podem estar corretas.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar quais foram as retenções não reconhecidas
pela DRJ;
2) Intime a Recorrente a apresentar no livro Razão Contábil a contabilização da
receita, bem como dos ativos a receber e referentes às retenções não
reconhecidas pela DRJ;
3) Verifique se os valores não confirmados ou confirmados parcialmente de
IRRF estão devidamente demonstrados nas notas fiscais de serviços;
4) Identifique se os valores não confirmados ou confirmados parcialmente de
IRRF estão devidamente contabilizados no Razão Contábil conta 1160100002
- IR ANTECIPAÇÃO A COMPENSAR;
5) Identifique se os valores líquidos recebidos referentes aos valores não
confirmados ou confirmados parcialmente estão devidamente contabilizados
no Razão Contábil conta 1140100001 - DUPLICATAS A RECEBER;
6) Identifique se os valores líquidos recebidos estão registrados nos extratos
bancários;
7) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como se há
crédito adicional a ser reconhecido;
8) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Fl. 3901
DF CARF MF
Original